Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-10.2021.8.11.0007
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007077-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO ANGELO MARINI - CPF: 083.250.939-60 (APELANTE), HEMERSON LUIZ PEREIRA - CPF: 544.665.041-72 (ASSISTENTE), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (ASSISTENTE), EDNA PEREIRA RUEDA - CPF: 469.309.731-49 (VÍTIMA), JEFERSON CARDOSO PEREIRA - CPF: 032.776.331-01 (ASSISTENTE), RONALDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 009.856.461-79 (ASSISTENTE), ADAIANE ALVES DE ABREU - CPF: 069.811.469-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO SUBJETIVA DE CONFIANÇA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, pela prática
dos delitos tipificados nos
art
s
. 155, § 4o, II e 155,
caput,

ambos
do CP), no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a incidência da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto imputado ao apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nos autos e não são objeto de impugnação.

4. Para a configuração do furto qualificado pelo abuso de confiança, exige-se a presença de um vínculo subjetivo de lealdade entre
agente
e vítima, que leve esta última a relaxar a vigilância sobre seus bens.

5. Conforme exposto na doutrina de Fábio Roque Araújo, "para que se configure a qualificadora, imprescindível que exista uma efetiva relação de lealdade/fidelidade entre o agente e a vítima", de forma que a vítima, confiando na probidade do agente, reduza sua vigilância sobre os bens.

6. No caso concreto, o apelante, embora tenha se aproveitado do livre trânsito em estabelecimento educacional em razão de ser genitor de aluna matriculada, não mantinha qualquer relação de confiança pessoal com as vítimas, sendo insuficiente, para configurar a qualificadora, a mera circunstância objetiva de acesso facilitado ao local.

7. Ausente o elemento subjetivo essencial à incidência do abuso de confiança, impõe-se a reclassificação da conduta para furto simples, com adequação da pena.

8. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, a exclusão da qualificadora reduz a reprimenda para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Aplicado o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), a pena final resta em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar a qualificadora do abuso de confiança, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:
“O crime de furto qualificado pelo abuso de confiança exige a existência de um vínculo subjetivo de lealdade entre
agente
e vítima, não sendo suficiente, para sua caracterização, o mero acesso facilitado ao local do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput,
e § 4o, II; art. 71.

Doutrina relevante citada:
ARAÚJO, Fábio Roque. Direito Penal Didático, parte especial. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 399.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007077-10.2021.8.11.0007

APELANTE: EDUARDO ANGELO MARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO ÂNGELO MARINI contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Penal (PJe n. 007077-10.2021.8.11.0007), que o condenou por furto
s
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a critério do Juízo das Execuções, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados pela infração – art. 155, §

4o, inciso II e no artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal
(ID
258848150
).

O apelante sustenta
a
“
inexistência de relação de confiança entre réu e a vítima
”.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja afastada a qualificadora e, consequentemente, reduzida a pena
(ID
258848151
).

Nas contrarrazões, a
1
a Promotoria de Justiça Criminal de
Alta Floresta
pugnou
pelo desprovimento do recurso
(ID

258848155
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em divergência ao órgão ministerial de origem,
exarou parecer apontando pelo
provimento
do apelo, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda (ID
269595782
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

(...)

Fato 01. No dia 01/02/2019, no período matutino, no

estabelecimento de ensino denominado Escola Anjo da Guarda, nesta cidade de Alta

Floresta/MT, situado na Rua Minas Gerais, Bairro Cidade Alta, o denunciado EDUARDO

ANGELO MARINI, na qualidade de genitor de uma aluna matriculada no local, abusando da

confiança dos servidores da referida escola, subtraiu uma carteira contendo os documentos

pessoais, cartões de crédito e do supermercado, pertencentes à vítima
Adaiane
Alves de

Abreu, técnica educacional infantil (art. 155, § 4o, II do CP).

Fato 02
. No dia 04/02/2019, por volta das 12h46min, no

estabelecimento de ensino denominado Escola Anjo da Guarda, nesta cidade de Alta

Floresta/MT, situado na Rua Minas Gerais, Bairro Cidade Alta,
o denunciado EDUARDO

ANGELO MARINI, na qualidade de pai de aluna que foi realizar a matrícula da filha, abusando

da confiança dos servidores da referida escola, subtraiu a bolsa da vítima Edna Pereira Rueda,

professora do local
, contendo em seu interior seus documentos pessoais, cartões de crédito, e

a chave de uma motocicleta (art. 155, § 4o, II do CP).

Fato 03. No dia 04/04/2019, em horário posterior às 08 horas, no

estacionamento do estabelecimento de ensino denominado Escola Anjo da Guarda, situado na

Rua Minas Gerais, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado

EDUARDO ANGELO MARINI subtraiu para si uma motocicleta marca Honda modelo
Biz
125

ES, cor preta, ano 2014, placa QBB 3756, uma blusa cor azul marinho e um capacete marca

Sanmarino
, pertencentes à vítima Edna Pereira Rueda (art. 155 do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, em 01/02/2019, a vítima
Adaiane
Alves de Abreu deixou seus pertencentes na sala da Escola Anjo da Guarda, onde labora e no final do período escolar, saiu da sala para entregar os alunos aos seus genitores, momento em que o denunciado EDUARDO ANGELO MARINI, genitor de uma aula da escola, abusando da confiança dos servidores em razão dessa condição, adentrou na sala e subtraiu a carteira da vítima
Adaiane
, contendo seus documentos pessoais, cartões de crédito e do supermercado que estavam no interior da bolsa da referida ofendida, foragindo em seguida.

Dias após, em 04/02/2019 a vítima e professora Edna Pereira Rueda também estava exercendo suas funções na Escola Anjo da Guarda, quando o denunciado, se dirigiu novamente até a instituição de ensino e abusando da confiança dos servidores da referida escola, subtraiu a bolsa da vítima Edna, que contia em seu interior os documentos pessoais, cartões de crédito e a chave da motocicleta dela.

No mesmo dia 04/04/2019, o denunciado compareceu no

estabelecimento comercial denominado Nei Motos e deixou a chave da motocicleta subtraída da vítima Edna no local, solicitando que os funcionários se dirigissem até o estacionamento da Escola Anjo da Guarda e buscassem o referido veículo, que alegou ser de sua propriedade, pois tinha colocado um cadeado na roda da frente do veículo e tinha perdido a chave.

Ato contínuo, a testemunha Ronaldo Alexandre da Silva Santos, empregado da Oficina Nei Motos, foi até o local indicado, localizou a motocicleta estacionada, cortou o cadeado e levou o veículo até a oficina, quando então o denunciado chegou novamente no local e, sob o argumento de que não tinha cadastro no estabelecimento comercial, falou que os funcionários de outra empresa viriam buscar a motocicleta.

Após, o denunciado ligou na Oficina Casa das Motos e pediu para que fossem buscar a motocicleta subtraída da vítima Edna na Oficina Nei Motos, o que foi realizado, tendo o denunciado comparecido no local e pedido para que realizassem uma lavagem rápida no veículo pois o buscaria em 15 minutos, situação que levantou suspeita na testemunha Jeferson Cardoso Pereira, funcionário do local, que acionou a Polícia Militar e comunicou os fatos, os quais lograram êxito em realizar a apreensão da res furtiva.

Após, o denunciado confessou que dispensou os documentos pessoais subtraídos nos fundos do cemitério situado nesta urbe, tendo sido possível realizar a apreensão dos documentos das vítimas Edna e
Adaiane
no local indicado. Interrogado (fls. 26/28) EDUARDO ANGELO MARINI disse que há cerca de três semanas encontrou a chave da motocicleta em um chaveiro existente na porta da Escola Anjo da Guarda, quando foi levar sua filha estudar e, na data dos fatos, se dirigiu até o estacionamento e testou a chave nas motocicletas existentes e, após, ligou na Oficina Nei Motos para que buscassem o veículo.

Após, ligou na Oficina Casa das Motos e pediu para que buscassem o veículo subtraído para dificultar a sua localização pela polícia, afirmando que iria vender a motocicleta a terceiros. Por fim, negou o furto praticado contra a vítima
Adaiane
Alves de Abreu
(...)”
(ID
258847652
).

Decorrido o devido trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente
sendo, o
apelante
,
condenado por violação ao artigo 155,
caput
, e ao artigo 155, § 4o, inciso II, ambos do Código Penal, em relação aos fatos 2 e 3.

No entanto, foi absolvido da acusação de furto qualificado referente ao fato 1.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se plenamente evidenciadas pelo acervo probatório, não sendo objeto de impugnação pelo apelante.

A
controvérsia reside na verificação da
incidência
, ou não,
da qualificadora do abuso de confiança (fato 2).

Nos termos da doutrina
, “
(...) para que se configure a qualificadora, imprescindível que exista uma efetiva
relação de lealdade/fidelidade entre o agente e a vítima
”. Assim,
“(...) se ‘A’ confia em ‘B’ ao ponto de deixar a chave de sua residência com ele, enquanto está fora, em viagem, e ‘B’, aproveitando-se do fato de estar com a
chave,
ingressa na residência e subtrai pertences,
teremos um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
Se, por outro lado, ‘A’ confia em ‘B’, mas não permitiu que este ingressasse em sua residência na sua ausência, e ‘B’ consegue por alguma razão fazê-lo, a subtração não será qualificada, pois não derivou da relação de confiança
(...)
” (ARAÚJO, Fábio Roque.
Direito Penal Didático
, parte especial. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 399).

Partindo dessa premissa e aplicando-a ao caso em exame, constata-se que o
apelante
, na qualidade de genitor de uma aluna regularmente matriculada na instituição de ensino, teve acesso às dependências escolares. No entanto, enquanto permanecia no interior do estabelecimento, valeu-se da oportunidade para subtrair uma bolsa na sala dos professores.

A análise do conjunto fático-probatório revela que o apelante
valeu-se
de circunstâncias objetivas, tais como a ausência de vigilância e o livre trânsito nas dependências da escola, para a prática delitiva, sem que se possa extrair dos autos qualquer elemento que comprove a existência de um laço subjetivo de confiança entre as partes.

Importante frisar que a característica essencial da qualificadora do abuso de confiança é justamente a traição de uma relação previamente estabelecida entre
agente
e vítima, de modo que esta, por confiar na probidade do primeiro, relaxa a vigilância sobre seus bens.

A ausência desse elemento subjetivo,
na espécie
, afasta a incidência da qualificadora.

Dessa forma, impõe-se a reclassificação da conduta imputada ao apelante, com a exclusão da qualificadora do abuso de confiança e a consequente adequação da dosimetria da pena.

Conforme se extrai da sentença, a pena-base foi fixada no mínimo legal, que, com a exclusão da qualificadora, passa a ser de
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, igualmente, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, razão pela qual a reprimenda permanece estabelecida em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Em sequência, considerando que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplicando-se a pena de um dos delitos — por serem idênticas — com o acréscimo de 1/6, resultando na pena definitiva de
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Por fim, permanecem inalterados o regime prisional
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO

para afastar a qualificadora do abuso de confiança, redimensionando a pena aplicada ao
apelante no patamar de
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, no regime
aberto
,
em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025